Tribunal: STF
Processo: ARE 1461545
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RESSARCIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.269 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea ado permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PECÚNIA. MÉDICO RESIDENTE. MORADIA. LEI 12.514/2011. SENTENÇA MANTIDA.” (Doc. 15) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “[a] Lei nº 12.514/2011 (que deu nova redação ao art. 4º da Lei 6.932/81) dispõe que a obrigação da instituição de saúde ao fornecimento de moradia aos residentes médicos depende de regulamentação. Contudo, até o momento não houve a referida regulamentação, o que importa em afirmar que as normas invocadas para fundamentar a pretensão são de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para produzir efeitos, até porque ausente previsão de parâmetros para a concessão de tal benefício”. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e, consectariamente, julgar improcedente o pedido (Doc. 16).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, relativamente ao Tema 1.269 (Doc. 32).



    A Presidência da Turma Recursal a quo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 34).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 5º, II, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Demais disso, quanto à matéria sub judice, ao apreciar o Tema 1.269 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de questão constitucional e de repercussão geral, fixando a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da concessão ou não de pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011”.



    Reproduzo a ementa do acórdão, in verbis: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Residência Médica. Possibilidade de recebimento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação durante o período de residência médica. Lei 6.932/1981. Debate de âmbito infraconstitucional. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 



    1. A controvérsia acerca da ausência de normatização para o pagamento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico durante o Programa de Residência Médica (PRM) em consonância com o estabelecido na Lei 6.932/1981 não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 279/STF. 



    2. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 



    3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da concessão ou não de pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011.” (Tema 1.269/RG - ARE 1.450.969-RG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2023)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente